Tribunal: TJSP
Processo: 1005007-33.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE – Salva-vidas que executa atividades de professor de natação - Desvio de função comprovado nos autos - Diferenças de vencimentos entre o cargo ocupado e exercido devidas - Sentença reformada – Recurso do autor provido.